Tribunal: TJMT
Processo: 1037793-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037793-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVANTE), TERRAPLENAGEM ARCANJO LTDA - ME - CNPJ: 04.691.260/0001-01 (AGRAVADO), RICHARD JAUNE - CPF: 230.040.531-87 (AGRAVADO), MIGUEL ARCANJO GONCALVES - CPF: 328.699.161-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS URGENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que suspendeu o processo de execução e indeferiu medidas constritivas urgentes, sob o fundamento de que não preenchidos os requisitos legais para o afastamento da personalidade da empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão do processo principal e da negativa de decretação de constrição patrimonial urgente no curso do incidente, nos termos do art. 134, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 134, § 3o, do CPC estabelece como regra a suspensão do processo principal com a instauração do incidente, salvo se a desconsideração for requerida na petição incial.

4. A suspensão visa assegurar o contraditório e a ampla defesa dos terceiros a serem incluídos no polo passivo, não se aplicando a hipótese de desconsideração requerida desde o início da demanda, o que não se verifica no caso.

5. A constrição de bens antes da citação dos terceiros implicaria violação ao devido processo legal, sendo correta a cautela do juízo de origem ao indeferir medidas constritivas em face daqueles que ainda não integram validamente a lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, § 3o, do CPC, suspende o processo principal e impede a adoção de medidas constritivas urgentes em face dos terceiros cuja inclusão depende de citação e garantia do contraditório.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA
(Id-324912876) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-, que em sede de
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
no. 0016807-67.2015.8.0041,
proposta em face de
TERRAPLENAGEM ARCANJO LTDA - ME, RICHARD JAUNE e MIGUEL ARCANJO GONÇALVES
,
com o objetivo de reformar decisão interlocutória que suspendeu o processo de execução e indeferiu medidas constritivas urgentes no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Alega a parte autora que:

·

Está em trâmite, há mais de oito anos, processo de execução de título extrajudicial (Ação de Locupletamento Ilícito n° 0016807-67.2015.8.11.0041), visando à satisfação de crédito que, atualizado, perfaz o valor de R$ 20.260,14;

·

Todas as tentativas de penhora ou constrição contra a empresa executada R.Jaune Terraplenagem – ME (atual Terraplenagem Arcanjo Ltda) foram frustradas, sendo inclusive certificado pelo oficial de justiça, em 2020, que a empresa era "desconhecida" no endereço indicado;

·

Desde 18/10/2018, a empresa encontra-se com situação cadastral “INAPTA” na Receita Federal, por omissão de declarações, havendo ainda suspeita de simulação de venda;

·

Requereu a inclusão dos sócios RICHARD JAUNE e MIGUEL ARCANJO GONÇALVES no polo passivo e a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

·

Informou nos autos que a empresa executada possuía crédito de R$ 39.590,88 habilitado em processo de recuperação judicial da empresa ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS, indicando possível ocultação de bens;

·

Requereu, então, diversas medidas constritivas, como penhora no rosto dos autos da recuperação judicial, bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de penhora de bens móveis.

Em suas palavras,
“a descoberta de crédito superior ao débito executado, ocultado pela empresa executada, somada à sua situação de inaptidão fiscal, configura fortes indícios de abuso da personalidade jurídica e ocultação de bens, reforçando a necessidade de medidas constritivas urgentes.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão agravada, ao suspender a execução com base no art. 134, §3o do CPC, interpretou equivocadamente a norma, confundindo atos de constrição (penhora, bloqueio) com atos de expropriação (arrematação, adjudicação). Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a realização de atos constritivos mesmo após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que respeitado o contraditório.

Sustenta ainda que o deferimento das medidas constritivas é necessário para evitar o esvaziamento patrimonial e o comprometimento da eficácia da execução, já que há evidências de fraude, dilapidação e ocultação de ativos. Ressalta que,
“a cada dia que passa sem que os bens sejam constritos, maior a chance de que se tornem inacessíveis.”

Por fim, requer que:

·

Seja concedido efeito suspensivo ativo (liminar), reformando a decisão que suspendeu o processo e indeferiu as medidas constritivas urgentes;

·

Seja autorizada a penhora no rosto dos autos da recuperação judicial sobre o crédito de R$ 39.590,88 pertencente à empresa executada;

·

Seja determinada a análise e o deferimento das demais medidas constritivas requeridas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, penhora de bens móveis), independentemente da conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

·

Ao final, o total provimento do recurso, com a reforma das decisões de ID 186078775 e ID 209688006, assegurando a efetividade da execução, a duração razoável do processo e o direito do Agravante à satisfação de seu crédito.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-326054897.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
com o objetivo de reformar decisão interlocutória que suspendeu o processo de execução e indeferiu medidas constritivas urgentes no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Isso porque, entendo que não restou comprovados o cumprimento dos requisitos exigidos para fins reforma da decisão que se recorre.

Sobre o tema em discussão o art. 134, § 3o do CPC estabelece que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo, exceto se a desconsideração for pedida na petição inicial. Essa suspensão visa proteger os bens de terceiros (sócios ou pessoas jurídicas) que ainda não foram citados e não podem se defender do incidente, permitindo o prosseguimento da execução contra os devedores originais que já respondem pela dívida.

A regra geral é que, ao ser instaurado, o incidente paralisa o andamento do processo principal (seja em fase de conhecimento, cumprimento de sentença ou execução).

Referida situação visa justamente garantir o contraditório e a ampla defesa dos terceiros envolvidos no incidente, impedindo a constrição (penhora) de seus bens antes que possam se manifestar, o que não acontece caso o pedido de desconsideração seja feito na petição inicial, o que não é o caso em apreço.

Dentro dessa linha de raciocínio, referida regra processual impõe uma pausa no processo quando se inicia o incidente para chamar terceiros, mas essa pausa não impede a continuidade da cobrança contra quem já é devedor no processo principal, buscando um equilíbrio entre a proteção de terceiros e o direito do credor de receber seu crédito.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026